Tribunal: TJSP
Processo: 2323115-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – JUROS DA FASE DE OBRAS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA RÉ - ACOLHIMENTO EM PARTE – Diante de pedido de tutela provisória, o juiz deve exercer a denominada cognição sumária, à luz da regra do art. 300, caput, do CPC – Caso em que os elementos trazidos com a inicial alcançam o grau de probabilidade exigido por lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – JUROS DA FASE DE OBRAS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA RÉ - ACOLHIMENTO EM PARTE – Diante de pedido de tutela provisória, o juiz deve exercer a denominada cognição sumária, à luz da regra do art. 300, caput, do CPC – Caso em que os elementos trazidos com a inicial alcançam o grau de probabilidade exigido por lei – Juros da fase de obras é encargo previsto no contrato de financiamento bancário para o período de construção e que não pode ser suportado pelo consumidor pelo período de atraso da obra (Tema 4 IRDR, do TJSP) – Suspensão da cobrança que se mostra impossível por se tratar de verba contratada com a instituição financeira que sequer faz parte da lide – Possibilidade, contudo, de que a responsabilidade pelo pagamento seja assumida pela construtora a quem se imputa culpa no atraso das obras e que participa do contrato de financiamento como interveniente e fiadora – Decisão reformada apenas para afastar a determinação de suspensão das cobranças, mantida a obrigação da ré em pagar as parcelas do encargo vencidas após o prazo de entrega da obra - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.